Tribunal: STF
Processo: ARE 1389411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CF188, ART. 37, § 6°. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A UFMT. LEGITIMIDADE PAIS E IRMÃOS. DANOS MORAIS. VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. CPC, ART. 20, §§ 3° E 4°. APELAÇÃO DA UFMT E REMESSA PROVIDAS EM PARTE. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. 



    1. Discute-se , a imputação de responsabilidade à UFMT por danos 'morais decorrentes do falecimento do filho e irmão dos autores, quando, a seu serviço, envolveu-se em acidente automobilístico: Fixaram-se os danos Morais em R$120.000,00 Para cada um. Honorários sucumbenciais R$2.00,0,00. 



    2. Pelo princípio da instrumentalidade dos atos e das formas processuais, não se anula determinado procedimento ou ato realizado no curso do feito, se dele não resultar efetivo prejuízo à defesa da parte que aponta e pretende o reconhecimento da nulidade. Não obstante a indicação de que , inaudível a gravação da audiência onde colhida a prova testemunhal, não demonstrou a UFMT onde teria sido prejudicada sua defesa. 



    3. O fundamento da indenização por danos morais reside no abalo emocional, no sentimento de perda íntimo decorrente do falecimento de parente próximo. Não está em relação de Ordem patrimonial ou sucessória de modo a coibir que a pretensão dos pais afaste a dos irmãos. ‘Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, na medida em que não se faz necessário que o autor faça prova de ausência de Outros herdeiros do falecido com direito a concessão do benefício, bastando, tão somente, que ele demonstre o dano psicológico sofrido pela perda do irmão, vitima do regime de exceção’ (TRF1/T5, AC 0043684-48.2007.4.01.34 -00/DF, Rel. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins (Conv.)). 



    4. A locação de, automóvel devido a questões burocráticas e orçamentárias pela fundação de apoio da UFMT, Uniselva, que o repassou ato contínuo, dão traz responsabilidade pelo evento danoso, já que ocorreu quando prestava serviço à universidade, transportando professor e pesquisador contratado, inteiramente sob sua responsabilidade. 



    5. Independentemente da imputação de conduta comissiva ou omissiva, a Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6°, da CF/88, responde, sempre, objetivamente, seja por danos materiais, seja morais suportados pelo particular prejudicado. Consoante já decidiu o STJ, "inequívoca a 'responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz -do art. 37 da CF/1988, escorreita a imputação dos danos morais, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ)" (REsp n. 944.884/RS, rel. Min. Luiz Fux). 



    6. Demonstrados o evento (acidente), os danos (morte) e o nexo causal (a vítima viajava a serviço da UFMT) .é de rigor o reconhecimento da responsabilidade pelos danos morais impingidos à parte autora, representados pelo injusto sofrimento decorrente da perda de ente próximo. 



    7. Ao se fixar o valor da indenização por danos morais é ‘recomendável que o arbitramento seja - feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e, às peculiaridades de cada caso’ (STJ/T4, REsp 243093/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). ‘A indenização por dano moral não é um preço pelo, padecimento da vítima ou de seu familiar, mas, sim, uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico da perda a , qual foi It submetida’ (STJ/T2, 'REsp .963.3531PR, rel. Min. Herman Benjamin). ‘Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento ‘ sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critério & da exemplariedade e da solidariedade’ (STJ/T1, REsp 1.124.471/RJ,- rel. Min. Luiz Fux). Proporcional e atento à orientação dominante o arbitramento dos danos morais pela morte do filho e irmão em R$120.000,00 para cada um dos pais e R$100.000,00 para cada um dos irmãos. 



    8. De acordo com as diretrizes dos §§ 3° e 4°, do art. 20 do CPC, nas causas em que vencida a UF, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados à luz do trabalho exigido do advogado; da complexidade da causa; do tempo que lhe foi demandado; do lugar da prestação dos serviços profissionais. Revisão para R$10.000,00, valor que não desmerece o exercício profissional, nem extorque os cofres públicos.



    9. Já decidiu esta T5 sob a relatoria do Desembargador Federal Souza Prudente: ‘no que tange à aplicação dos juros moratórios, deve ser aplicado, na espécie, o enunciado da Súmula n. 54 do STJ, estabelecendo sua fluência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Os aludidos juros devem ser computados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência da Lei n. 10.406, de 10/01/2002 (novo Código Civil, com eficácia plena desde 13/01/2003), quando deve incidir o disposto nos artigos 405 e 406 da referida lei, ou seja, deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que no caso é a SELIC, nos expressos lermos da Lei n. 9.250/95, tal sistemática deve ser aplicada até a vigência da Lei n. 11.960/2009, quando deverão ser calculados pela remuneração básica aplicável às cadernetas de poupança, englobando juros e correção monetária’ (EDAC 0029823-97.2004.4.01.3400/DF). 



    10. Apelação da UF e remessa oficial providas em parte. 



    11. Apelação dos autores provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente